Tribunal: TJMT
Processo: 1016396-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016396-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (AGRAVANTE), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (AGRAVADO), LEANDRO FONSECA FERREIRA - CPF: 323.883.898-95 (PROCURADOR), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (PROCURADOR), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRAZOS PROCESSUAIS COMPUTADOS EM DIAS ÚTEIS (CPC, ART. 219) E PRAZOS MATERIAIS CONTADOS DE FORMA CONTÍNUA – PRECEDENTES – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(....) “De acordo com o art. 189 da Lei n. 11.101/2005, a regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos” (N.U 1026354-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, publicado no DJE 15/04/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SANDRO TICIANEL,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Pedido de Homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial no. 1022365-90.2021.8.11.0041, manejada
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.
, que deferiu o processamento da recuperação judicial.

O agravante aduz, em síntese, que a agravada “distribuiu pedido de Homologação de Plano de Recuperação Extrajudicial, com objetivo de viabilizar a superação da crise econômico-financeira, nos termos do art. 161 da Lei no. 11.101/2005”.

Sustenta que o Juízo
a quo
deferiu o processamento do pedido de Homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial apresentado pela Agravada (Doc. 0 5), nos termos do art. 164 da Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência.

Aponta que apesar de deferir o processamento do referido pedido de Recuperação Extrajudicial, o MM. Juízo
a quo
deixou de indicar qual a forma de contagem dos prazos processuais e materiais que deverão ser observadas pelas partes no processo em epígrafe, razão pela qual a r. decisão merece ser reformada.

Ressalta que, de maneira a evitar o reconhecimento de intempestividade dos recursos que poderão ser interpostos neste E. Tribunal, de rigor, que a r. decisão agravada seja parcialmente reformada para o fim de especificar a forma de contagem dos prazos processuais e materiais a serem observados pelas partes nos autos da Recuperação Extrajudicial no. 1022365 -90.2021.8.11.0041.

Aponta que o art. 189 da Lei no. 11.101/2005 apesar de prever a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil nos processos de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência, dispõe em seu §1o, inciso I que os prazos previstos na Lei no. 11.101/2005 ou que dela decorram, serão contados em dias corridos.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, para que o “MM. Juízo
a quo
indique qual
a forma de contagem dos prazos processuais e materiais que deverão ser observados pelas partes nos autos da Recuperação Extrajudicial
no. 1022365-90.2021.8.11.0041 de origem.”

Sem pedido de liminar.

Nas contrarrazões, a agravado consigna sua concordância com o pleito recursal.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID. 107315461, opina pelo provimento do recurso, “para reformar a decisão de piso, determinando que a contagem do prazo referente ao período de blindagem se dê em dias corridos”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra decisão que deixou de estabelecer a forma de contagem dos prazos processuais e materiais que deverão ser observados pelas partes nos autos da Recuperação Extrajudicial.

A r. decisão agravada deferiu o processamento da recuperação extrajudicial e consignou determinações a serem cumpridas:

“(...) Assim, DEFIRO O PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL e DETERMINO:

1) A suspensão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, das execuções (art. 6o, § 4o), bem como dos pedidos de decretação de falência por parte dos credores sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial, conforme interpretação conferida ao art. 161, §4o, pelo qual “o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial não acarretará suspensão de direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade do pedido de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial”.

2) Que o Sr. Gestor Judiciário EXPEÇA EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, visando à convocação de todos os credores da devedora para apresentação de suas impugnações ao plano de recuperação extrajudicial, observado o disposto no § 3o, do art. 164. 2.1) Em seguida, deverá a Recuperanda comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, a publicação do referido Edital no Diário Oficial Eletrônico, sob pena de revogação.

3) Que, no prazo do edital, o devedor comprove o envio de carta a todos os credores sujeitos ao plano, domiciliados ou sediados no país, informando a distribuição do pedido, as condições do plano e prazo para impugnação (art. 164, § 1o).

4) Apresentada impugnação por algum credor, a parte autora deverá ser intimada para manifestar, no prazo de 05 dias, nos termos do § 4o, do art. 164. (...)” (ID. 93153990 - Pág. 3/4).

O art. 185, da Lei 11.101/2005 estabelece a forma de contagem de prazo previstos na lei ou dela decorrentes, consignando a aplicação do Código de Processo Civil, “desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei”.

“Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
,
desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

§ 1o Para os fins do disposto nesta Lei:
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos
; e (...)”

Já o art. 219, do CPC estabelece o cômputo de prazos processuais em dias úteis.

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.

Assim, os prazos materiais, como os de blindagem e para apresentação do plano recuperacional (Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §4o, e 53, “caput”), devem ser contados em dias corridos, mas os processuais devem atender a forma do art. 219 do CPC, ou seja, computados em dias úteis.

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – BENS ESSENCIAIS AO SOERGUIMENTO DA EMPRESA RECUPERANDA - ESSENCIALIDADE COMPROVADA - EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO PROCESSO PRODUTIVO DO GRUPO EMPRESARIAL – CONTAGEM DE PRAZO – PRAZO DE NATUREZA PROCESSUAL CONTADOS EM DIAS ÚTEIS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Os bens reputados essenciais pelas recuperandas foram arrolados em documento que descreve a relação de máquinas e equipamentos utilizados no processo industrial, os quais, portanto devem ser mantidos na posse da agravada, sob pena de inviabilizar o soerguimento de sua atividade produtiva e, portanto, o próprio processo recuperacional.

II - A contagem de prazo atinentes aos atos processuais, na recuperação judicial devem continuar a ser contados em dias úteis, na forma do Código de Processo Civil, exceto quanto aos atos de natureza material, que deverão ser contados em dias corridos.

(N.U 1009209-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXCERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR – LITISCONSÓRCIO ATIVO – PLANO ÚNICO – CONTAGEM DOS PRAZOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

O produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.

Conquanto os autores, postulantes da recuperação judicial não ostentem a condição de casados, certo é que os documentos apresentados indicam a continuidade do grupo econômico, vale dizer, a intenção de manterem os negócios em parceria, próprio, no caso, da confusão patrimonial, daí porque, correto o reconhecimento do litisconsórcio ativo.

De acordo com o art. 189 da Lei n. 11.101/2005, a regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos.
(N.U 1026354-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE PROCESSAMENTO DA RJ – ADVERTÊNCIA AOS CREDORES DE QUE A PROPOSITURA REFRATÁRIA DE DEMANDAS PREJUDICIAIS AO BOM ANDAMENTO DO PROCESSO RECUPERACIONAL ENSEJARÁ IMPOSIÇÃO DAS SANÇÕES CORRESPONDENTES À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ADVERTÊNCIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM ORDEM DE MANUTENÇÃO DE TODOS OS BENS, INCLUSIVE NÃO ESSENCIAIS, SOB POSSE DIRETA DAS RECUPERANDAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO – FORMA DE CONTAGEM DOS PRAZOS NO PROCESSO RECUPERACIONAL – PRAZOS PROCESSUAIS COMPUTADOS EM DIAS ÚTEIS (CPC, ART. 219) E PRAZOS MATERIAIS CONTADOS DE FORMA CONTÍNUA – PRECEDENTES – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A advertência de que reprováveis e refratárias condutas processuais dos credores ensejará imposição de sanção por litigância de má-fé é simples reafirmação dos deveres das partes e de seus procuradores, previstos nos arts. 77 e seguintes do CPC, e não se confunde com ordem de manutenção de todo e qualquer bem sob posse direta da recuperanda, independentemente da sua essencialidade ao desenvolvimento da atividade econômica.

2. Assim, não há interesse recursal da Instituição Financeira que, mesmo dizendo-se titular de crédito garantido por alienação fiduciária e, portanto, extraconcursal, sequer indica quantos e quais contratos celebrou com a recuperanda, nem seus objetos e, muito menos, as coisas dadas em garantia.

3. No processo de recuperação judicial, os prazos eminentemente processuais são contados em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC, e os prazos materiais, como, e.g., o de blindagem e o assinalado para apresentação do plano recuperacional (Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §4o, e 53, “caput”), são computados de forma contínua. Precedentes do eg. STJ (REsp no 1.699.528/MG e REsp 1.698.283/GO).
(N.U 1002129-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima:

“(...) Sucede, porém, que o eg. STJ consolidou entendimento de que, na recuperação judicial,
os prazos materiais, como os de blindagem (“stay period”) e para apresentação do plano recuperacional (Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §4o, e 53, “caput”), devem ser contados em dias corridos, mas os processuais devem atender a forma do art. 219 do CPC, ou seja, computados em dias úteis.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADVENTO DO CPC/2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS NO MICROSSISTEMA DA LEI DE 11.101/2005.CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS. SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. 1. O Código de Processo Civil, na qualidade de lei geral, é, ainda que de forma subsidiária, a norma a espelhar o processo e o procedimento no direito pátrio, sendo normativo suplementar aos demais institutos do ordenamento. O novel diploma, aliás, é categórico em afirmar que "permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, as quais se aplicará supletivamente este Código" (art. 1046, § 2°). 2. A Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/2005), apesar de prever microssistema próprio, com específicos dispositivos sobre processo e procedimento, acabou explicitando, em seu art. 189, que, "no que couber", haverá incidência supletiva da lei adjetiva geral. 3. A aplicação do CPC/2015, no âmbito do microssistema recuperacional e falimentar, deve ter cunho eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial, dando-se sempre prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei de Recuperação e Falência e com vistas a atender o desígnio da norma-princípio disposta no art. 47. 4. A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial - em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime de crise empresarial,seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência. 5. O microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema. 6. A adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento. 7. Na hipótese, diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4°) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput) deverão ser contados de forma contínua. 8. Recurso especial não provido” (STJ – 4a Turma – REsp 1699528/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 10/04/2018 - DJe 13/06/2018 – grifei e destaquei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, tão somente para determinar que “a contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos, como o prazo do
stay period
e de apresentação do plano de recuperação judicial, nos termos do REsp 1.699.528.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022